Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-94.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-94.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: GICELIA FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
PHILIPE PESSOA DA SILVA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NO REGIME REDA. SUSPENSÃO UNILATERAL DO VÍNCULO POR OFÍCIO SEM FORMALIZAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu Mandado de Segurança impetrado por servidora contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), reconhecendo a ilegalidade do ato de suspensão do contrato laboral e determinando a sua reintegração. O Apelante sustentou a inadequação da via eleita, ausência de direito líquido e certo e perda superveniente do objeto em razão de suposta reintegração da servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão unilateral do contrato REDA, sem a edição de ato formal e motivado, caracteriza violação a direito líquido e certo passível de correção por Mandado de Segurança; (ii) apurar se a alegação de reintegração da servidora, desacompanhada de prova, configura perda superveniente do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito por prova pré-constituída, o que se verifica no caso, pois a ilegalidade do ato administrativo é evidenciada pelo Ofício nº 1913/2023, único documento utilizado pela Administração para suspender o contrato da impetrante, sem motivação formal ou publicação.
A suspensão do contrato temporário REDA, ainda que diante de justificativas como crise fiscal ou encerramento antecipado do ano letivo, exige formalização legal e motivação expressa, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. A ausência desses requisitos torna o ato nulo por violar os princípios da legalidade e da publicidade.
A precariedade inerente aos contratos REDA não afasta o dever da Administração de respeitar os princípios constitucionais e formais do ato administrativo, sendo incabível o exercício arbitrário da discricionariedade administrativa.
A alegação de perda superveniente do objeto não prospera, pois o Município não juntou qualquer documento que comprove a efetiva reintegração da servidora ou o pagamento dos valores devidos. O ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito pertence ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC.
A atuação do Poder Judiciário no caso se limita ao controle de legalidade e não invade a discricionariedade administrativa, sendo legítima a sua intervenção para anular atos administrativos que afrontem garantias constitucionais mínimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O contrato REDA, embora precário, não exime a Administração da obrigação de motivar e formalizar atos de suspensão ou rescisão, sob pena de nulidade.
A suspensão contratual comunicada por mero ofício, sem publicação oficial ou motivação expressa, viola os princípios constitucionais da legalidade e publicidade.
A ausência de prova documental da reintegração do servidor ou do pagamento de verbas devidas impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto no Mandado de Segurança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e IX; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo nº 8013255-34.2024.8.05.0000, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 09.04.2025;
TJ-BA, Apelação nº 8001703-13.2019.8.05.0141, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.11.2023;
TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000909-94.2024.8.05.0018
, originários da Vara dos Feitos relativos as Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, tendo como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE BARRA
e, como Apelada, o
GICELIA FERREIRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,
em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA